Tribunal: TJBA
Processo: 8003242-26.2023.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8003242-26.2023.8.05.0124 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE ITAPARICA Advogado(s): JULIANA SILVA CONCEICAO APELADO: ROQUE OLIVEIRA MASCARENHAS Advogado(s):INAIARA GOMES DE SOUZA DA SILVA ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GARI. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PRELIMINAR DE JULGAMENTO EXTRA PETITA ACOLHIDA. LIMITAÇÃO SUBJETIVA DA LIDE. MÉRITO. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IRDR TEMA 07 TJBA. DESNECESSIDADE DE LAUDO PERICIAL. ATIVIDADE ENQUADRADA NA NR-15. PAGAMENTO RETROATIVO DEVIDO. DANOS MORAIS MANTIDOS. SEM MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Trata-se de Apelação interposta pelo Município de Itaparica em face de sentença que, em ação ordinária movida por servidor ocupante do cargo de Gari, condenou o ente público ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%), retroativos e danos morais, bem como determinou o fornecimento de EPIs ao autor e aos demais servidores em atividades similares. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em vício extra petita ao estender a ordem de fornecimento de EPIs a servidores estranhos à lide; e (ii) estabelecer se é devido o pagamento de adicional de insalubridade e indenização por danos morais ao servidor, independentemente de laudo pericial prévio, considerando a legislação municipal e a tese fixada no IRDR n.º 07 do TJBA. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O princípio da congruência ou adstrição impõe que o juiz decida a lide nos limites propostos pelas partes. Tratando-se de ação individual, a extensão dos efeitos da condenação a terceiros configura julgamento extra petita, impondo-se o decote do excesso para manter a ordem apenas em relação ao autor. 4. O direito ao adicional de insalubridade dos servidores de Itaparica possui previsão na Lei Municipal n.º 383/2019. Conforme o Tema 07 do IRDR do TJBA, a inércia do Poder Executivo em regulamentar a lei não prejudica o servidor, aplicando-se supletivamente a NR-15 do Ministério do Trabalho. 5. A jurisprudência firmou entendimento de que a atividade de gari/limpeza urbana se enquadra no Anexo 14 da NR-15 (contato com lixo urbano), dispensando-se a perícia técnica quando o exercício da função é incontroverso ou provado por outros meios, garantindo-se o grau máximo (40%) e o pagamento retroativo, respeitada a prescrição quinquenal. 6. A exposição do servidor a agentes nocivos sem o fornecimento adequado de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) e sem a devida contraprestação financeira atenta contra a dignidade e integridade física do trabalhador, configurando o dever de indenizar a título de danos morais. IV. DISPOSITIVO E TESE: Recurso conhecido e parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. A sentença proferida em ação individual que estende efeitos a terceiros não integrantes da lide incorre em vício extra petita, devendo ser decotada para respeitar os limites subjetivos da demanda. 2. A percepção do adicional de insalubridade por servidor público municipal depende de lei local e, na falta de regulamentação, aplica-se a NR-15, dispensando-se a perícia quando a atividade de gari for comprovada por outros meios (IRDR n.º 07 TJBA). 3. A ausência de fornecimento de EPIs em atividades insalubres gera dever de indenizar por danos morais. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 39, § 3º; CPC, arts. 141, 374, II e III, 492 e 85, § 11; Lei Municipal n.º 383/2019, arts. 76 e 77. Jurisprudência relevante citada: TJBA, IRDR n.º 07 (0000225-15.2017.8.05.0000), Rel. Des. Aldenilson Barbosa dos Santos; TJBA, Apelação n.º 0500129-34.2016.8.05.0078, Rel. Des. José Alfredo Cerqueira da Silva; TJBA, Apelação n.º 8000100-75.2023.8.05.0233, Rel. Desa. Heloísa Pinto de Freitas Vieira Graddi; TJBA, Apelação n.º 8000216-84.2015.8.05.0258, Rel. Desa. Mariana Varjão Alves Evangelista. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8003242-26.2023.8.05.0124, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE ITAPARICA e como apelado ROQUE OLIVEIRA MASCARENHAS. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso interposto, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, 17 de março de 2026. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG26